Tribunal: STF
Processo: RE 1282824
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS - DIREITO CONSTITUCIONAL – TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEIROS - APLICATIVOS DE INTERNET – EXIGÊNCIA DE INSPEÇÃO DO VEÍCULO ANUAL – ABUSIVIDADE NA LEI DISTRITAL N. 38.258/2017 – RECURSO e REMESSA "EX OFFICIO" DESPROVIDO. 
    1. Não há que se falar na ilegitimidade ativa da associação, quando em seu estatuto há previsão de atender os interesses de seus associados; nem passiva, além de que a pretensão não se fundamenta na discussão da norma em tese, editada por autoridades hierárquicas superiores, mas na iminente aplicação de sanções ou exigências normativas que afrontam a Constituição. Por igual, afasto a insurgência no que tange à via eleita. Preliminares rejeitadas. 
    2. Não incide, no caso, a cláusula de reserva de plenário, ante o enfrentamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 1972, de Relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2014, publicado em 10-10-2014, ao reconhecer que houve nítido excesso no exercício de competência normativa dada a matéria ser de atribuição Federal. Afasto, portanto, a insurgência de reserva de Plenário. 
    3. A previsão do art. 16, inc. V, do Decreto n. 38.258/2017 que determina a obtenção do Certificado de Autorização para o exercício da atividade com inspeção veicular a cada substituição do veículo, com prazo de validade de 12 (doze) meses, mostra-se abusiva, porquanto traz uma condicionante normativa sem previsão no Código de Trânsito Brasileiro e na Lei n. 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.
    4. ‘A atividade de inspeção das condições de segurança veicular somente poderá ser exercida pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal quando assim autorizados por delegação do órgão federal competente (art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro). Ao atribuir ao DETRAN/RS competência para realizar referidas inspeções, além de possibilitar a transferência da execução das inspeções a Municípios, consórcios de Municípios e concessionárias, a Lei 11.311/99 também usurpou a titularidade da União para prestação desses serviços, ainda que por delegação. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, confirmando-se liminar anteriormente concedida.’ (ADI 1972, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Trib. Pleno, julgado em 18/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO PUBLIC 10-10-2014).
    5. O impetrante possui alternância de trocas de veículos novos e que não demandam estar vinculados ao rígido controle da Lei Distrital n. 5.691/2016 e ao Decreto n. 38.258/2017, porquanto erigidas por regulamentos dissonantes aos preceitos constitucionais, com flagrante usurpação de competência legislativa do Distrito Federal. Além do mais, ressalte-se que não se debate a obrigatoriedade de licenciamento anual emitida pelo órgão executivo, mas licenciamento para obter autorização de prestação de serviço de transporte individual.
    6. Preliminares rejeitadas, remessa ‘ex officio’ e recurso de apelação conhecidos e desprovidos.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LXIX; 22, XI; 30, I, II e V; 32, § 1º; 93, IX; 97, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, impossibilitados os Estados-membros e municípios a legislar sobre a matéria quando não autorizados por lei complementar. 
    Cabe ressaltar que, no julgamento do RE 1.054.110-RG, de minha relatoria, ficou assentada na tese de julgamento que: “2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”. Nesse mesmo sentido: ADI 2.432, Rel. Min. Eros Grau; ADI 2.644, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie. 
    O Plenário do STF, ao julgar o ARE 639.496-RG, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município”. Veja-se, a propósito, a ementa do mencionado paradigma:
    “Agravo convertido em Extraordinário. Competência privativa da União para legislar. Trânsito e transporte. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município.”
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).   
    Publique-se.
Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator